Tribunal: CARF
Processo: 10675.722291/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.722291/2014-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.063 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
GUILHERME SCALON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
PERÍCIA.
CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIÇÃO DE
PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO..
A perícia não se presta para substituir provas que deveriam ter sido
apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento especializado.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA.
EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar
o requisito legal da aptidão agrícola, e o Recorrente deixar de refutá-lo
mediante laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, nos termos estabelecidos pela ABNT.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.722291/2014-15
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.063 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.722291/2014-15

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário constituído mediante notificação de lançamento.
Notificação de Lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-082.484 - proferido pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (e-fls. 548 a 555), transcrito a seguir:
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 06109/00049/2014, de fls. 02/06, do exercício de
2009, emitida em 15/09/2014, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário, no montante de R$ 8.243,67, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), do exercício de 2009, acrescido de multa lançada
(75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Santa
Vitória” (NIRF 1.537.551-0), com área declarada de 940,0 ha, localizado no município
de Ituiutaba-MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal No 06109/00027/2014 (fls.
08/11), entregue ao contribuinte em 25/03/2014 (AR de fls. 452). Por meio do referido
Termo, solicitou-se ao contribuinte que apresentasse, além dos documentos inerentes à
comprovação dos dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel (matrícula
atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes documentos:
- notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos, certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto), contratos ou cédulas de credito rural ou outros documentos
comprobatórios, para comprovação da área ocupada com produtos vegetais no período
de 01/01/2008 a 31/12/2008;
- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas fiscais
de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho
(DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a
compra/venda de gado, para comprovação do rebanho existente no período de
01/01/2008 a 31/12/2008;
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT, com grau de
fundamentação e precisão II, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo, preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado.
Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2009, a preço de mercado. A falta de apresentação do laudo de
avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de
localização do imóvel, para 1o de janeiro de 2009, no valor de:
Pastagem/Pecuária R$ 8.200,00
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.063 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.722291/2014-15

Cultura/Lavoura R$ 9.200,00
Campos R$ 7.200,00
Matas R$ 5.000,00
Foram apresentados os documentos de fls. 12/451.
Procedendo a análise e verificação das informações recebidas e dos dados constantes na
DITR/2009, a Autoridade Fiscal manteve as áreas de preservação permanente (3,6 ha),
de reserva legal (71,8 ha), de benfeitorias (1,0 ha), de produtos vegetais (455,4 ha) e de
pastagens (389,4 ha); entretanto, alterou o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$
2.000.000,00 (R$ 2.127,66/ha) para o arbitrado de R$ 4.700.000,00 (R$ 5.000,00/ha),
com base no menor valor, por aptidão agrícola/ha (terras de matas) constante no SIPT,
informado pela Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais, para os imóveis
rurais localizados no município de Ituiutaba, com conseqüente aumento do VTN
tributável, resultando no imposto suplementar de R$ 3.724,78, conforme demonstrativo
de fls. 05.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 03/04 e 06.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 23/09/2014, conforme Extrato do Processo de fls. 542 e
AR de fls. 547, ingressou o contribuinte, em 22/10/2014 (fls. 464), com sua impugnação
de fls. 464/471, instruída com os documentos de fls. 472/541, alegando e solicitando o
seguinte, em síntese:
- faz um breve relato da ação fiscal;
- informa que, atendendo à intimação, apresentou todos os documentos exigidos, dentre
eles o Laudo de Avaliação do imóvel, para o exercício correspondente, contudo, o
Auditor Fiscal interpretou que o Laudo não se referia ao valor do imóvel em
01/01/2009;
- ressalta que, analisando o referido Laudo, pôde precisar com segurança que a
avaliação lá contida contempla o valor do imóvel por todo o período do ano de 2009,
correspondente a R$ 1.350.610,00;
- entende que é necessário compreender que imóvel rural não é ação de bolsa de valores,
as quais oscilam constantemente, mas sim um bem cujo valor perdura por certo espaço
de tempo;
- informa que o Auditor Fiscal não apontou quais os itens da NBR 14.653 que o Laudo
não atendeu;
- enumera os itens da referida Norma que foram atendidos no Laudo de Avaliação;
- afirma que o valor informado na DITR/2009, de R$ 2.000.000,00, foi bem superior ao
valor apurado no Laudo Técnico, de R$ 1.350.610,00, portanto, deve ser mantido o
valor declarado a título de VTN, sendo procedido o cancelamento do lançamento ora
impugnado;
- propugna pela tempestividade na apresentação de sua impugnação;
- por fim, requer seja reconhecida a validade técnica do Laudo de Avaliação
apresentado, bem como seja procedido o cancelamento do Lançamento no
06109/00049/2014, arquivando-se o presente processo, além de que protesta provar o
alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, sem exceção.
(destaque no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa segue transcrita (e-fls. 548 a 555):
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.063 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.722291/2014-15

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2009
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão dos VTN arbitrados pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira
convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador
do imposto, e que esteja acompanhado da necessária Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART).
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
(destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, cuja essência relevante
para a solução da presente lide, em síntese, traz (e-fls. 562 a 571):
1. preliminar de tempestividade do recurso;
2. o Sistema de Preço de Terras (SIPT) foi eleito como fator intangível frente as
demais provas acostadas aos autos, pois as formalidades técnicas prevaleceram sobre o VTN
declarado inicialmente;
4. cabe ao fisco fiscalizar a materialidade do fato, e não afastar a prova
apresentada somente por falta do cumprimento dos requisitos da ABNT, como também por não
se tratar do período referente ao fato gerador;
5. ainda que se tenha considerado o menor VTN por aptidão agrícola para os
imóveis localizados no correspondente município, referida avaliação não corresponde à realidade
da fazenda autuada, que é composta de “terras fracas”;
6. a elucidação da matéria carece de perícia técnica;
7. discorre acerca de doutrina e jurisprudência perfilhadas à sua pretensão.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 27/11/2018
(e-fl. 561), e a peça recursal foi recebida em 20/12/2018 (e-fl. 562), dentro do prazo legal para
sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo conhecimento.
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.063 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.722291/2014-15

Preliminares
Acatada a preliminar suscitada, haja vista a tempestividade do recurso.
Delimitação da lide
Previamente à apreciação de mencionada contenda, trago a contextualização da
autuação, caracterizada pela discriminação das divergências verificadas entre as informações
declaradas na DITR e aquelas registradas no "Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido"
(e-fl. 5), nestes termos:
Linha
Descrição
Declarado
(DITR)
Apurado
(NL/AI)
21
Valor Total do Imóvel (R$)
3.200.000,00
5.900.000,00
Consoante visto no relatório, já que o Sujeito Passivo não logrou êxito perante o
julgamento de primeira instância, restou o litígio instaurado em sua integralidade, cuja matéria se
refere ao arbitramento do VTN com base nos valores constantes no SIPT - Sistema de Preços de
Terra.
Posta assim a questão, passo à análise da controvérsia suscitada.
Mérito
Solicitação de perícia técnica
O Recorrente alega a necessidade da realização de diligência a fim de comprovar
o VTN apurado no laudo apresentado na fase recursal, o que não se justifica à luz do Decreto no
70.235, de 1972, arts. 18 e 28, nestes termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Do exposto, não vejo razão para deferir reportado pedido de perícia, pois sua
realização tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento
da lide, não podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer
junto com a impugnação. No caso, inexiste matéria controversa ou de complexidade que
justificasse um parecer técnico complementar, razão por que os documentos acostados aos autos
são suficientes para a formação da convicção deste julgador.
Assim sendo, esta pretensão não pode prosperar, porquanto sem fundamento
legal razoável.
VTN - Arbitramento com base no Sistema de Preços de Terra - SIPT
De inicio, vale registrar que o VTN submetido a julgamento foi arbitrado pela
autoridade fiscal com base no SIPT, apurado para o respectivo município, levando-se em conta
a aptidão agrícola do imóvel (e-fl. 7).
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.063 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.722291/2014-15

A matriz legal que ampara reportado procedimento - arbitramento baseado nas
informações do SIPT - está contida no nos art. 14, § 1o. da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de
1996, combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Confira-se:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (antes da MP no 2.183-56, de 2001):
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
[...]
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
[...]
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.
No cumprimento do dispositivo legal supracitado, foi editada a Portaria SRF n°
447, de 28 de março de 2002, aprovando o Sistema de Preços de Terra (SIPT), que tem por
objeto dispor os valores de terra necessários, quando for o caso, ao arbitramento do VTN. Sua
alimentação se dará a partir dos levantamentos realizados pelas secretarias de agricultura
estaduais ou municipais, levando-se em consideração as peculiaridades dos correspondentes
imóvel e município pesquisados.
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.063 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.722291/2014-15

Registre-se que este Conselho vem decidindo pela possibilidade de utilização do
VTN calculado a partir das informações do SIPT, quando observado o requisito legal da aptidão
agrícola do referido imóvel e o Recorrente deixar de refutá-lo mediante laudo de avaliação ,
revestido de rigor científico suficiente a firmar a convicção da autoridade julgadora, devendo
estar presentes os requisitos mínimos exigidos pelas normas técnicas (NBR 14.653-1e NBR
14.653-3), definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), os quais
destacamos na sequência.
NBR 14.653-1
Trata-se da Parte 1 - Procedimentos gerais, que fixa os requisitos básicos da
avaliação de bens, como também determina as formalidades para a elaboração do
correspondente laudo de avaliação. Dela, transcrevemos definições relevantes e mandamentos de
cumprimento obrigatório para a aceitação do laudo apresentado:
3 Definições
Para os efeitos desta parte da NBR 14653, aplicam-se as seguintes definições:
[...]
3.5 avaliação de bens: Análise técnica, realizada por engenheiro de avaliações, para
identificar o valor de um bem, de seus custos, frutos e direitos, assim como determinar
indicadores da viabilidade de sua utilização econômica, para uma determinada
finalidade, situação e data.
[...]
3.8 campo de arbítrio: Intervalo de variação no entorno do estimador pontual adotado
na avaliação, dentro do qual pode-se arbitrar o valor do bem, desde que justificado pela
existência de características próprias não contempladas no modelo.
[...]
3.19 engenheiro de avaliações: Profissional de nível superior, com habilitação legal e
capacitação técnico-científica para realizar avaliações, devidamente registrado no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.
[...]
3.24 homogeneização: Tratamento dos preços observados, mediante a aplicação de
transformações matemáticas que expressem, em termos relativos, as diferenças entre os
atributos dos dados de mercado e os do bem avaliando.
[...]
3.29 laudo de avaliação: Relatório técnico elaborado por engenheiro de avaliações em
conformidade com esta parte da NBR 14653, para avaliar o bem1).
[...]
3.32 modelo de regressão: Modelo utilizado para representar determinado fenômeno,
com base numa amostra, considerando-se as diversas características influenciantes.
[...]
3.34 parecer técnico: Relatório circunstanciado ou esclarecimento técnico emitido por
um profissional capacitado e legalmente habilitado sobre assunto de sua especialidade.
[...]
3.43 tratamento de dados: Aplicação de operações que expressem, em termos
relativos, as diferenças de atributos entre os dados de mercado e os do bem avaliando.
3.44 valor de mercado: Quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente
e conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições do mercado
vigente.
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.063 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.722291/2014-15

[...]
7.4 Coleta de dados
[...]
7.4.1 Aspectos Quantitativos
É recomendável buscar a maior quantidade possível de dados de mercado, com atributos
comparáveis aos do bem avaliando.
7.4.2 Aspectos Qualitativos
Na fase de coleta de dados é recomendável:
a) buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem
avaliando;
b) identificar e diversificar as fontes de informação, sendo que as informações devem
ser cruzadas, tanto quanto possível, com objetivo de aumentar a confiabilidade dos
dados de mercado;
c) identificar e descrever as características relevantes dos dados de mercado coletados;
d) buscar dados de mercado de preferência contemporâneos com a data de referência da
avaliação.
7.4.3 Situação mercadológica
Na coleta de dados de mercado relativos a ofertas é recomendável buscar informações
sobre o tempo de exposição no mercado e, no caso de transações, verificar a forma de
pagamento praticada e a data em que ocorreram.
[...]
7.7 Identificação do valor de mercado
7.7.1 Valor de mercado do bem
A identificação do valor deve ser efetuada segundo a metodologia que melhor se
aplique ao mercado de inserção do bem e a partir do tratamento dos dados de mercado,
permitindo-se:
a) arredondar o resultado de sua avaliação, desde que o ajuste final não varie mais de
1% do valor estimado;
b) indicar a faixa de variação de preços do mercado admitida como tolerável em relação
ao valor final, desde que indicada a probabilidade associada.
7.7.2 Diagnóstico do mercado
O engenheiro de avaliações, conforme a finalidade da avaliação, deve analisar o
mercado onde se situa o bem avaliando de forma a indicar, no laudo, a liquidez deste
bem e, tanto quanto possível, relatar a estrutura, a conduta e o desempenho do mercado.
[...]
8 Metodologia aplicável
8.1 Generalidades
[...]
8.1.2 Esta parte da NBR 14653 e as demais partes se aplicam a situações normais e
típicas do mercado. Em situações atípicas, onde ficar comprovada a impossibilidade de
utilizar as metodologias previstas nesta parte da NBR 14653, é facultado ao engenheiro
de avaliações o emprego de outro procedimento, desde que devidamente justificado.
NBR 14.653-3
Trata-se da Parte 3 - Imóveis rurais, detalhando as diretrizes e padrões
específicos de procedimentos para a avaliação de imóveis rurais, inclusive, quando é o caso,
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.063 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.722291/2014-15

ressaltando a obrigatoriedade do cumprimento de disposições específicas constantes na norma
técnica tratada precedentemente (NBR 14.653-1). No dito cenário, tal como na “Parte 1”, a
validade do reportado laudo está condicionada ao fiel cumprimento dos seus requisitos
essenciais, quais sejam:
7 Atividades básicas
[...]
7.3.1 Caracterização da região
a) aspectos físicos: relevo e classes de solos predominantes, ocupação existente e
tendências de modificação a curto e médio prazos, clima, recursos hídricos;
b) aspectos ligados à infra-estrutura pública, como canais de irrigação, energia elétrica,
telefonia, sistema viário e sua praticabilidade durante o ano agrícola;
c) sistema de transporte coletivo, escolas, facilidade de comercialização dos produtos,
cooperativas, agroindústrias, assistência técnica agrícola, sistemas de armazenagem de
produtos e insumos, comércio de insumos e máquinas agrícolas e rede bancária;
d) estrutura fundiária, vocação econômica, disponibilidade de mão-de-obra;
e) aspectos ligados às possibilidades de desenvolvimento local, posturas legais para o
uso e a ocupação do solo, restrições físicas e ambientais condicionantes do
aproveitamento.
[...]
7.4 Pesquisa para estimativa do valor de mercado
[...]
7.4.3 Levantamento de dados
[...]
7.4.3.2 Observar o disposto em 7.4.2 da ABNT NBR 14653-1: 2001.
7.4.3.3 O levantamento de dados constitui a base do processo avaliatório. Nesta etapa, o
engenheiro de avaliações investiga o mercado, coleta dados e informações confiáveis
preferencialmente a respeito de negociações realizadas e ofertas, contemporâneas à data
de referência da avaliação, com suas principais características econômicas, físicas e de
localização. As fontes devem ser diversificadas tanto quanto possível.
A necessidade de identificação das fontes deve ser objeto de acordo entre os
interessados. No caso de avaliações judiciais, é obrigatória a identificação das fontes.
[...]
7.4.3.5 No uso de dados que contenham opiniões subjetivas do informante,
recomenda-se:
a) visitar cada imóvel tomado como referência, com o intuito de verificar todas as
informações de interesse;
b) atentar para os aspectos qualitativos e quantitativos;
c) confrontar as informações das partes envolvidas, de forma a conferir maior
confiabilidade aos dados
coletados.
7.4.3.6 Os dados de mercado devem ter suas características descritas pelo engenheiro de
avaliações até o grau de detalhamento que permita compará-los com o bem avaliando,
de acordo com as exigências dos graus de precisão e de fundamentação.
[...]
7.4.3.8 Somente são aceitos os seguintes dados de mercado:
a) transações;
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.063 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.722291/2014-15

b) ofertas;
c) opiniões de engenheiro de avaliações ligados ao setor imobiliário rural;
d) opiniões de profissionais ligados ao setor imobiliário rural;
e) informações de órgãos oficiais.
7.5 Diagnóstico do mercado
Reportar-se a 7.7.2 da ABNT NBR 14653-1:2001.
[...]
7.8 Identificação do valor de mercado
7.8.1 Reportar-se a 7.7.1 da ABNT NBR 14653-1:2001.
[...]
9 Especificação das avaliações
[...]
9.1.2 No caso de insuficiência de informações que não permitam a utilização dos
métodos previstos nesta Norma, conforme 8.1.2 da ABNT NBR 14653-1:2001, o
trabalho não será classificado quanto à fundamentação e à precisão e será considerado
parecer técnico, como definido em 3.34 da ABNT NBR 14653-1:2001.
9.1.3 [...]
As avaliações de imóveis rurais devem ser serão especificadas, segundo sua
fundamentação, conforme os critérios de 9.2 e 9.3.
9.2 Quanto à fundamentação
[...]
9.2.3.5 É obrigatório nos graus II e III o seguinte:
a) a apresentação de fórmulas e parâmetros utilizados;
b) no mínimo cinco dados de mercado efetivamente utilizados;
c) a apresentação de informações relativas a todos os dados amostrais e variáveis
utilizados na modelagem;
d) que, no caso da utilização de fatores de homogeneização, o intervalo admissível de
ajuste para cada fator e para o conjunto de fatores esteja compreendido entre 0,80 e
1,20.
[...]
10 Procedimentos específicos
10.1 Terras nuas
10.1.1 Na avaliação das terras nuas, deve ser empregado, preferivelmente, o método
comparativo direto de dados de mercado.
10.1.2 É admissível na avaliação a determinação do valor da terra nua a partir de dados
de mercado de imóveis com benfeitorias, deduzindo-se o valor destas.
[...]
11 Apresentação de laudos de avaliação
[...]
11.1 O laudo completo deve incluir:
a) identificação da pessoa física ou jurídica ou seu representante legal que tenha
solicitado o trabalho;
b) objetivo (exemplo: valor de mercado ou outro valor) e finalidade (exemplo: garantia,
dação em pagamento, venda e compra) da avaliação;
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.063 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.722291/2014-15

c) pressupostos, conforme 7.2.2 da ABNT NBR 14653-1:2001, ressalvas e fatores
limitantes;
d) roteiro de acesso ao imóvel:
- planta esquemática de localização;
e) descrição da região, conforme 7.3.1.
f) identificação e caracterização do bem avaliando, conforme 7.3.2:
- data da vistoria; descrição detalhada das terras (7.3.2.2), construções, instalações
(7.3.2.3) e produções vegetais (7.3.2.4);
- descrição detalhada das máquinas e equipamentos (7.3.2.6), obras e trabalhos de
melhoria das terras (7.3.2.5);
- classificação conforme seção 5;
g) indicação do(s) método(s) utilizado(s), com justificativa da escolha;
h) pesquisa de valores, atendidas as disposições de 7.4;
- descrição detalhada das terras dos imóveis da amostra, conforme 5.2.1;
i) memória de cálculo do tratamento utilizado;
j) diagnóstico de mercado;
k) data da vistoria, conclusão, resultado da avaliação e sua data de referência;
l) especificação da avaliação, com grau de fundamentação e precisão;
m) local e data do laudo;
n) qualificação legal completa e assinatura do(s) profissional(is) responsável(is) pela
avaliação.
Conforme visto, o laudo deve trazer pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais,
preferencialmente com características semelhantes às do imóvel avaliado. Nesse contexto, o
Imóvel avaliado tem 940,0 há, razão por que não pode ser comparado com preços de pequenas
“chácaras”, conforme tabela vista nas e-fls. 253. Confira-se:

Ademais, vê-se que a suposta avaliação, além de se distanciar demasiadamente
daquela vista nos demais imóveis do respectivo Município, é menor do que o valor
originariamente declarado, nestes termos:
1. Vlr declarado: R$ 3.200.000,00;
2. Vlr do SIPT: R$ 5.900.000,00;
3. Vlr. Avaliado: R$ 1.350.610,00
Por oportuno, considerando que o Recorrente, em sua peça recursal, basicamente
reiterou os termos da impugnação apresentada, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição de excertos do voto condutor, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, nestes termos:
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.063 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.722291/2014-15

Do Valor da Terra Nua (VTN) - Subavaliação
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a Autoridade Fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras
(SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei no
9.393/96, razão pela qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2009, de R$
2.000.000,00 (R$ 2.127,66/ha), foi alterado para R$ 4.700.000,00 (R$ 5.000,00/ha),
com base no menor valor, por aptidão agrícola/ha (terras de matas) constante no SIPT,
informado pela Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais, para os imóveis
rurais localizados no município de Ituiutaba, para o exercício de 2009, consoante
informação constante da tela SIPT de fls. 07.
A Autoridade Fiscal não poderia deixar de arbitrar novo Valor de Terra Nua, tendo em
vista que o VTN/ha declarado, por hectare, no exercício de 2009, de R$ 2.127,66/ha,
além de corresponder a menos de 43% do menor valor apontado no SIPT, por aptidão
agrícola (terras de matas), de R$ 5.000,00/ha, para o exercício de 2009, informado pela
Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais, para os imóveis rurais localizados
no município de Ituiutaba. Além disso, o VTN declarado encontra-se abaixo de todos os
VTN por hectare listados, qualquer que seja a aptidão agrícola da terra
[pastagem/pecuária (R$ 8.200,00/ha), cultura/lavoura (R$ 9.200,00/ha) e terra de
campos (R$ 7.200,00/ha)], como se observa da “tela/SIPT”, às fls. 07.
Na fase de intimação, o contribuinte apresentou o Laudo de Avaliação de fls. 240/258,
elaborado por Engenheiro Agrônomo, com ART de fls. 302, informando,
especificamente às fls. 256/257, que o valor de venda do imóvel seria de R$
1.350.610,00, para o ano de 2009.
O Laudo retromencionado não foi acatado pela fiscalização, considerando que a ABTN
NBR 14653-3 (Associação Brasileira de Normas Técnica - Avaliação de Imóveis
Rurais), em concordância com o disposto no art. 8o, parágrafo 2o, da Lei 9.393/96, diz
que a avaliação do imóvel rural, para o Valor da Terra Nua (VTN), deverá refletir o
preço de mercado em 01 de janeiro do período do exercício.
Pois bem, caracterizada a subavaliação do VTN declarado e não tendo sido apresentado
o laudo de avaliação nos termos exigidos, só restava à Autoridade Fiscal arbitrar novo
valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR/2009, em obediência ao disposto no art.
14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), visto que à
fiscalização cabe verificar o fiel cumprimento da legislação em vigor, sendo a atividade
de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como
previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
Nesta fase, para comprovar o VTN declarado, o impugnante reapresentou, às fls.
479/497, o mesmo Laudo de Avaliação de Imóvel Rural fornecido à fiscalização,
indicando não o VTN, mas o valor de venda do imóvel, que, reiterando, seria de R$
1.350.610,00, para o ano de 2009.
Ainda, quanto ao valor arbitrado, o impugnante ressente-se do fato de que o Auditor
Fiscal não teria apontado quais os itens da NBR 14.653 que o Laudo não atendeu.
Neste caso, não seria necessário que a fiscalização indicasse especificamente quais os
itens não atendidos, visto que no Termo de Intimação Fiscal No 06109/00027/2014 (fls.
08/11), entregue ao contribuinte em 25/03/2014 (AR de fls. 452), está estabelecido
como o Laudo de Avaliação, para apuração do VTN do imóvel, deveria se apresentar
(fls. 09). E esclarece, ainda, que a falta de comprovação do VTN declarado ensejaria o
arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT da RFB, nos termos do artigo
14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel, para 1o de
janeiro de 2009, conforme feito pela Autoridade Fiscal, que entendeu que o Laudo
apresentado não teria se enquadrado integralmente às exigências contidas na citada
Norma, para um Laudo com fundamentação e grau de precisão II.
Ocorre que, para atingir grau II de fundamentação e precisão, conforme exigido pela
Autoridade Fiscal, esse Laudo deveria atender aos requisitos estabelecidos na norma
NBR
14.653-3
da ABNT, com a apuração de dados de mercado
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.063 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.722291/2014-15

(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais,
preferencialmente com características semelhantes às do imóvel avaliado, com o
posterior tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto no item 8.1
dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a
homogeneização dos dados, conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B
dessa Norma, de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a
preços de 01/01/2009, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
No presente caso, não há como acatar a revisão do VTN pretendida pelo contribuinte,
pois entendo que o teor do documento trazido aos autos não se mostra hábil para a
finalidade a que se propõe, uma vez que não segue a integralidade das normas da
ABNT, para um Laudo com fundamentação e grau de precisão II, não demonstrando, de
forma clara e inequívoca, o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do
ITR/2009 (01/01/2009), nem a existência de características particulares desfavoráveis,
que justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
Ressalte-se que não basta comprovar o valor venal do imóvel, pois o que se busca nos
autos é a comprovação do seu valor fundiário (VTN), a preços de mercado, em
01/01/2009, observada a metodologia de cálculo prevista no art. 10, § 1o, inciso I,
alíneas “a” a “d”, da Lei 9.393/96. Além do mais, o valor que o autor do Laudo utilizou
para cálculo do valor venal é muito menor que aqueles apurados, por aptidão agrícola,
pela Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais, que informa o valor de R$
5.000,00/ha como sendo o menor VTN para os imóveis localizados no município de
Ituiutaba (tela SIPT de fls. 07).
No caso, verifica-se que autuação foi baseada nos estritos ditames do art. 14 da Lei no
9.393/1996, conforme apresentado na Descrição dos Fatos e Enquadramento(s)
Legal(ais). Portanto, comprova-se tanto a origem do valor, qual seja, o SIPT, quanto a
sua previsão legal, transcrita a seguir, in verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.” (grifo nosso)
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (grifo nosso)
Sendo assim, resta claro que o VTN utilizado pela fiscalização para o arbitramento do
VTN, em função da subavaliação do VTN declarado, com base em informação do SIPT,
está previsto em Lei, ressaltando que esse sistema constitui-se na ferramenta de que
dispõe a fiscalização para detectar eventuais distorções relativas aos valores declarados
para os imóveis, tornando, portanto, afastada a hipótese de ilegalidade para o
arbitramento do VTN.
Além disso, o Laudo de fls. 240/258, reapresentado às fls. 479/497, não evidencia a
existência de características particulares desfavoráveis, que justificassem um VTN/ha
abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT, pelo contrário, uma vez que
afirma que o imóvel estaria situado à beira da BR 365 e que as vias de acesso estariam
apresentando boas condições de tráfego. Aliado a tudo isso, tem o fato de que o imóvel
apresenta grau de utilização de 97,9%, que o caracteriza como um bem extremamente
produtivo, conforme declarado pelo próprio contribuinte, na DITR/2009 (fls. 35/40),
esta acatada pela fiscalização no que tange ao grau de utilização (Demonstrativo de fls.
05).
Em síntese, não tendo sido apresentado “Laudo de Avaliação”, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o
valor fundiário do imóvel, a preços de mercado, em 01/01/2009, está compatível com a
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.063 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.722291/2014-15

distribuição das suas áreas, de acordo com as suas características particulares e classes
de exploração, não cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização.
Embora o requerente esteja convencido de que o VTN indicado pelo Laudo de
Avaliação de Imóvel Rural, apresentado às fls. 240/258 e reapresentado às fls. 479/497,
com ART de fls. 302, deveria ser acatado, o fato é que as informações lá fornecidas
evidenciam o valor venal do imóvel, este, inclusive, muito inferior àqueles informados
pela Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais, para os imóveis rurais
localizados no município de Ituiutaba, como sendo de terra nua. Outrossim, as
características do imóvel indicadas no referido Laudo e na DITR/2009 o definem como
sendo quase que inteiramente aproveitado, com grau de utilização de 97,9% (fls. 05), o
que vai de encontro a quaisquer características desfavoráveis que pudessem justificar
um valor tão abaixo daqueles constantes do SIPT (tela de fls. 07).
Assim sendo, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel com base no VTN
de R$ 4.700.000,00 (R$ 5.000,00/ha), com base no menor valor, por aptidão agrícola/ha
(terras de matas) constante no SIPT, informado pela Secretaria Estadual de Agricultura
de Minas Gerais, para os imóveis rurais localizados no município de Ituiutaba, para o
exercício de 2009 (tela SIPT de fls. 07).
(destaques no original)
A INEXISTENTE VINCULAÇÃO JURISPRUDENCIAL
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo
Tribunal
Federal;
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.063 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.722291/2014-15

a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na
forma
disciplinada
pela
Administração
Tributária;
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73,
de
1993.
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital